Tribunal: TJMT
Processo: 1036533-15.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036533-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO LUIZ ARAUJO - CPF: 018.851.841-07 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FABIANO LUIZ ARAUJO - CPF: 018.851.841-07 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE FABIANO LUIZ ARAÚJO, E CONHECEU DO RECURSO DE PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E ACEITE ELETRÔNICO SEM VALIDADE FORMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico c/
c
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débitos que ensejaram negativação indevida, condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A parte autora alegou nunca ter contratado serviços educacionais com a ré. A instituição de ensino sustentou a regularidade da contratação e dos débitos. O autor recorreu requerendo majoração da indenização. A ré, por sua vez, pleiteou a reforma da
sentença para julgamento de improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes que justifique a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; (
ii
) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à existência e regularidade da relação contratual cabe à ré, especialmente diante da negativa expressa do consumidor e da inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos apresentados pela ré, como telas sistêmicas e termos de adesão com “aceite digital”, não possuem assinatura física ou certificação digital nos moldes da ICP-Brasil, conforme exigido pela MP nº 2.200-2/2001, sendo insuficientes para demonstrar a contratação.

A ausência de provas robustas e bilaterais, como
listas
de presença, provas assinadas ou qualquer outro indicativo inequívoco de que o autor utilizou os serviços educacionais, inviabiliza o reconhecimento do vínculo jurídico.

A inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, sem comprovação da existência de dívida válida, configura negativação indevida, ensejando dano moral presumido, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal Única do MT.

A existência de outras inscrições nos órgãos de proteção ao crédito mitiga, mas não exclui, o abalo moral sofrido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 2.000,00, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

A alegação de hipossuficiência econômica do autor não restou comprovada, sendo indeferido o pedido de justiça gratuita diante da titularidade de microempresa ativa e ausência de provas que demonstrem impossibilidade de arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos unilaterais e aceite digital sem certificação nos moldes da ICP-Brasil não comprova, por si só, a existência de relação contratual apta a legitimar inscrição em cadastro de inadimplentes.

A negativação indevida enseja dano moral in
re

ipsa
, sendo sua configuração independente da comprovação de prejuízo concreto.

A existência de outras negativações não afasta o dever de indenizar, mas pode influenciar na fixação do valor da indenização por danos morais.

A titularidade de microempresa ativa, desacompanhada de provas adicionais, afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, IV, VI e VIII; CPC, art. 373, II; MP nº 2.200-2/2001,
arts
. 1º, 2º e 10; CC,
arts
. 104 e 107; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única/MT, Súmulas 22 e 34; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por FABIANO LUIZ ARAUJO (ID 289076386) e por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. (ID 289076387) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 289076384 e ID 289076385) nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/
c
Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A parte autora, FABIANO LUIZ ARAUJO, ajuizou a demanda alegando, em síntese, o desconhecimento de débitos que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., no valor total de R$ 933,60 (novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), referente a três parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2022. Afirmou nunca ter contratado ou usufruído dos serviços da instituição de ensino e, por conseguinte, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídico-contratual e a inexigibilidade dos três débitos que culminaram na negativação, e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Fundamentou o juízo
a quo
que a ré não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentos unilaterais e telas sistêmicas insuficientes para demonstrar o vínculo contratual e a origem da dívida.

Irresignado
, o autor FABIANO LUIZ ARAUJO interpôs Recurso Inominado (ID 289076386), pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento de que a negativação foi a primeira em seu nome e que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, a ré PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. também recorreu (ID 289076387), sustentando a regularidade da contratação e da cobrança, aduzindo que o autor possuía vínculo acadêmico e financeiro com a instituição. Alegou a existência de duas matrículas em nome do autor, com débitos pendentes, e defendeu a validade dos contratos digitais e dos documentos apresentados. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais ou sua minoração. Juntou comprovante de preparo recursal (ID 289076388).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID 289076396 e ID 289076397), pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e pelo
improvimento
do recurso adverso.

Os autos vieram conclusos para julgamento, encontrando-se o processo devidamente instruído e apto para decisão colegiada, conforme intimação de pauta (ID 290654366, ID 290657862) e certidão de publicação (ID 291375382).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos interpostos por ambas as partes são tempestivos. O Recorrente PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. comprovou o devido preparo (ID 289076388).

No que tange ao pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente FABIANO LUIZ ARAUJO em sua peça recursal (ID 289076386), verifico que, embora tenha apresentado declaração de hipossuficiência (ID 289075537), a análise dos autos revela elementos que infirmam a presunção de veracidade de tal declaração. Conforme se extrai da consulta Serasa Bureau (ID 289076380), o Recorrente figura como titular da empresa individual "FABIANO LUIZ ARAUJO ME", inscrita no CNPJ sob o nº 49.853.949/0001-23, com situação "Ativa" perante a Receita Federal desde 08/03/
2023.

A titularidade de pessoa jurídica, ainda que microempresa individual, aliada à ausência de outros documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impede a concessão do benefício pleiteado. A mera alegação de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para o deferimento da gratuidade, especialmente quando existem indícios em sentido contrário. Destarte,
indefiro
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente FABIANO LUIZ ARAUJO.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

II. DO MÉRITO

Analiso conjuntamente os recursos, por versarem sobre matérias interligadas.

II.I. Do Recurso Interposto por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

A Recorrente PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando, em suma, a regularidade da contratação dos serviços educacionais pelo autor e, por conseguinte, a legitimidade dos débitos e da negativação.

Da Alegada Regularidade da Contratação e da Inscrição Restritiva

A Recorrente PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando, em suma, a regularidade da contratação dos serviços educacionais pelo autor e, por conseguinte, a legitimidade dos débitos e da negativação.

Da Alegada Regularidade da Contratação e da Inscrição Restritiva

Compulsando detidamente os autos, verifico que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência e a regularidade da relação jurídica que teria dado origem aos débitos impugnados pela parte autora, especificamente aqueles que resultaram na negativação de R$ 933,60 (contratos 3, 4 e 5, com vencimentos em 01/01/2022, 01/02/2022 e 01/03/2022 – ID 289075541).

A Recorrente alega a existência de duas matrículas em nome do autor: uma mais antiga, de nº 3527899, com ingresso em 28/02/2019 (ID 289076376), e outra mais recente, de nº 1266901, com ingresso em 08/11/2021 para o semestre 2022/1 (ID 289076378). Os débitos que ensejaram a negativa específica contestada na inicial (vencimentos em 2022) seriam, em tese, oriundos desta segunda matrícula.

No entanto, a prova coligida pela Recorrente mostra-se frágil para sustentar suas alegações. Os contratos apresentados (ID 289076375 e ID 289076376) são termos de
adesão com "aceite digital", desprovidos de assinatura física ou de certificação digital que garanta, de forma indubitável, a manifestação de vontade do consumidor. Conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 05/06/2023: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação
contratual
.”
No caso vertente, as telas sistêmicas e os contratos com mero aceite digital, desacompanhados de outros elementos probatórios bilaterais e robustos, não se prestam a comprovar a efetiva contratação dos serviços pelo autor, tampouco a ciência e anuência com os termos e valores que originaram a dívida.

Aliado a isso, entendo que o contrato digital apresentado pela Recorrente não pode ser considerado juridicamente válido, nem tampouco eficaz como prova da existência da relação contratual alegada. Digo isso porque o referido documento não se encontra subscrito com assinatura eletrônica qualificada nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, conforme exigido pelos artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Sem o uso de certificação digital reconhecida, o documento deixa de se beneficiar da presunção legal de validade prevista no §1º do art. 10 da referida Medida Provisória.

Ainda que se pudesse cogitar sua validade com fundamento no §2º do mesmo artigo 10, essa possibilidade está condicionada à existência de outros meios que assegurem a autenticidade, a integridade e a autoria da assinatura eletrônica — o que manifestamente não ocorre no presente caso. O que se verifica é apenas um “aceite eletrônico” registrado em ambiente unilateral da própria instituição de ensino, sem qualquer verificação externa, certificação de tempo, autenticação por dois fatores, biometria ou qualquer outro método técnico confiável de validação da identidade do suposto signatário.

Sob a perspectiva do Código Civil, notadamente seus
arts
. 104 e 107, o contrato também não preenche os requisitos legais de validade do negócio jurídico, uma vez que a forma — elemento essencial à existência do ato jurídico — mostra-se comprometida. A inexistência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante da negativa expressa de contratação, compromete a própria formação do vínculo obrigacional.

Não bastasse isso, é necessário enfatizar que a utilização de documentos dessa natureza, não auditáveis e gerados unilateralmente pela própria empresa interessada, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo. Tal prática impõe ao consumidor um ônus excessivo e desequilibra a relação contratual, na medida em que transfere para ele a responsabilidade por comprovar a inexistência de um vínculo cuja formação nunca foi demonstrada por meios idôneos pela parte que detém maior capacidade técnica e informacional.

A Recorrente juntou históricos escolares (ID
289076378 referente
à matrícula 1266901; e ID 289076376, p. 19 em diante, referente à matrícula 3527899) e boletins (ID
289076374 referente
à matrícula 1266901; e ID 289076376, p. 15, referente à matrícula 3527899). O autor, em sua petição inicial (ID 289075532), nega veementemente ter estudado na instituição, afirmando que apenas realizou um vestibular em janeiro de 2022, mas não efetivou a matrícula. Diante da negativa peremptória do consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia à Recorrente o ônus de demonstrar, de forma cabal, a regularidade do vínculo e a origem da dívida, o que não ocorreu.

O histórico escolar da matrícula 1266901 (ID 289076378) e o respectivo boletim (ID 289076374) indicam atividades acadêmicas a partir de 2022/1. Contudo, a Recorrente também alega um vínculo anterior, iniciado em 2019 (matrícula 3527899). O histórico referente a este período (ID 289076376) também é unilateral. A instrução processual não logrou êxito em elucidar, com a segurança necessária, a efetiva frequência do autor às aulas, a realização de avaliações ou a utilização dos serviços educacionais que justificassem os débitos lançados, especialmente considerando a alegação autoral de nunca ter estudado na universidade. A ausência de documentos bilaterais, como
listas
de presença assinadas, provas realizadas com a assinatura do aluno, ou qualquer outro instrumento que ateste a participação efetiva do consumidor nas atividades acadêmicas, fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Portanto, reafirmo que os documentos apresentados pela Recorrente, desprovidos de robustez técnica e validade formal, são inábeis para comprovar a contratação dos serviços educacionais que teriam ensejado a negativação ora discutida. Diante da inversão do ônus da prova e da fragilidade dos elementos apresentados, deve prevalecer a versão
do autor, reconhecendo-se a inexistência do débito e a indevida inclusão de seu nome em cadastros restritivos.

Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, prevalece a alegação autoral de desconhecimento da dívida. Por conseguinte, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, decorrente de tais débitos, revela-se indevida.

Do Dano Moral

Uma vez reconhecida a irregularidade da negativação, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado na
Súmula 22
desta Turma Recursal Única:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação
preexistente.”

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por si só, atenta contra a honra e a imagem do consumidor, causando-lhe constrangimentos e abalo de crédito. Portanto, a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

Do Quantum Indenizatório

A Recorrente pugna, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais. A sentença fixou a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima, a capacidade econômica das partes, e o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso dos autos, embora a negativação promovida pela Recorrente seja indevida, as consultas aos órgãos de proteção ao crédito (ID 289075541 e ID 289076380) revelam a existência de múltiplas outras inscrições em nome do autor, por débitos diversos e junto a credores distintos, algumas preexistentes e outras concomitantes à negativação ora discutida. Tal circunstância, embora não afaste o dever de indenizar pela negativação indevida específica, deve ser sopesada na
quantificação do dano moral, pois mitiga o abalo de crédito e a surpresa experimentada pelo consumidor.

Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não comportando redução.

Destarte, o recurso interposto pela PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. não merece provimento.

II.II. Do Recurso Interposto por FABIANO LUIZ ARAUJO

O Recorrente FABIANO LUIZ ARAUJO busca a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Da Majoração do Quantum Indenizatório

Conforme já exposto na análise do recurso da parte ré, a fixação do
quantum
indenizatório deve considerar todas as circunstâncias do caso. O Recorrente alega que a negativação promovida pela ré foi a primeira em seu nome, o que não se coaduna com as provas dos autos. Os extratos do SPC/SERASA (ID 289075541 e ID 289076380) demonstram, de forma clara, a existência de diversas outras anotações restritivas em nome do autor, por dívidas com UNIMED CUIABA e BANCO BRADESCO S/A, algumas delas com datas de inclusão anteriores ou muito próximas à negativação objeto desta lide.

A existência de múltiplas negativações, ainda que a discutida nestes autos seja considerada indevida, influencia a extensão do abalo moral sofrido. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 385, estabelece que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. Embora a sentença não tenha aplicado a referida súmula para afastar por completo o dano moral – o que se mostra correto, pois não há prova da legitimidade de todas as outras inscrições –, a existência de um histórico de negativações é um fator relevante para a dosimetria da indenização.

Assim, considerando o cenário de múltiplas restrições creditícias em nome do Recorrente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença se afigura
razoável e proporcional, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Portanto, o pleito de majoração dos danos morais não merece acolhida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os Recursos Inominados e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por FABIANO LUIZ ARAUJO, para
manter integralmente
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente FABIANO LUIZ ARAUJO, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita e por ter sido vencido em seu pleito recursal, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025